Tribunal: TJMT
Processo: 1020034-89.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020034-89.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IVANILSON FERNANDES RODRIGUES - CPF: 502.362.961-91 (RECORRENTE), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), RUAN GUSTAVO MEIRA BONATTI - CPF: 044.134.021-03 (ADVOGADO), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1020034-89.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2° Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Ivanilson Fernandes Rodrigues

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Ivanilson Fernandes Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO.

Se as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a demanda.

Restando evidenciado que o consumo registrado durante os meses de janeiro a março de 2020, são similares aos consumos registrados em períodos posteriores, rejeita-se a alegação de cobranças abusivas, acima da média, devendo as faturas questionadas, serem consideradas devidas.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL:

Colendos pares;

Destaca a empresa distribuidora de energia que o juizado especial é incompetente para apreciar e julgar a presente demanda, ante a necessidade de produção de prova pericial complexa.

Dos meios de provas colacionados aos autos entendo serem suficientes para o deslinde da demanda, de modo que, a meu ver, se faz desnecessária a produção de novas provas periciais, tendo em vista que as provas existentes nos autos são suficientes para o para formar o convencimento do julgador, assim, rejeito esta preliminar.

É como voto.

M É R I T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para DETERMINAR que sejam recalculadas as faturas sub judice, utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses anteriores a estes, com o abatimento de forma simples e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

O Autor, titular da UC 6/2700324-3, conta em sua exordial que houve um aumento excessivo no valor médio cobrado em suas faturas, essa cobrança de valores excessivos iniciaram do período de Janeiro/2020 à Abril/2020, o qual alega dispor de poucos eletrodomésticos e que não houve quaisquer alterações que justificassem a abrupta elevação do consumo.

Conta ainda que solicitou reiteradamente a revisão de consumo e a empresa se manteve inerte.

Outrossim, a empresa Reclamada alega que no ano de 2020 houve um aumento do consumo de energia pelos consumidores, de um modo geral, e ainda aponta ser devida as cobranças, colaciona o histórico de contas do Autor, bem como o histórico de consumo e faturas.

Analisando os demonstrativos de consumos apresentado pela Reclamada, colaciono abaixo o histórico de consumo referente aos meses questionados, bem como os meses posteriores:

Assim, da analise do histórico de consumo registrado na UC do consumidor, constato que nos meses questionados houve registro de “LEITURA” no aparelho medidor.

Conforme resta evidenciado, em que pese as alegações do Autor em ter havido aumento injustificável em suas faturas de janeiro à Abril de 2020, observa-se que nos meses posteriores é evidente uma queda significativa no consumo. Acrescido pelo fato que no mês de Abril, o maior consumo registrado, se deu no período de inicio da pandemia global COVID-19, onde foi imposto a todos os cidadãos a quarentena obrigatória, sendo assim nesse período foi normal o aumento de consumo.

Deste modo, não restou configurada falha na prestação do serviço e não enseja à revisão das faturas, e tampouco há o que se falar em indenização por dano moral. Bem como, não restando demonstrada qualquer alteração significativa da média de consumo apurada, legítimas são as cobranças nos valores imputados.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, e, em consequência,
NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso do Reclamante
e o condeno ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021